Tribunal: TJSP
Processo: 1087194-85.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo no caso – Julgador que não se obriga a citar os dispositivos de lei que orientaram o seu convencimento, tendo-se por suficiente que dos fundamentos jurídicos por ele utilizados se

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo no caso – Julgador que não se obriga a citar os dispositivos de lei que orientaram o seu convencimento, tendo-se por suficiente que dos fundamentos jurídicos por ele utilizados se identifique a correspondente fundamentação legal – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087194-85.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada VANESSA GIANOLLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087194-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31841 – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1087194-85.2018.8.26.0100/50000
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargado: VANESSA GIANOLLI
Comarca: SÃO PAULO
VOTO No 31841
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo no caso Julgador que não se
obriga a citar os dispositivos de lei que
orientaram o seu convencimento, tendo-se por
suficiente que dos fundamentos jurídicos por ele
utilizados
se
identifique
a
correspondente
fundamentação legal
Prequestionamento que visa
evitar a inovação de matéria perante os tribunais
superiores ou a supressão de instância
Acórdão
que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que afastou a
preliminar de ausência de interesse processual e manteve o
decreto de procedência da ação de consignação em pagamento
promovida por VANESSA GIANOLLI em face do BANCO DO BRASIL
S/A,
aplicando
a
teoria
do
adimplemento
substancial,
considerando que o inadimplemento ocorreu com relação à
parcela 17/20, recusando-se o banco, a partir daí, ao
recebimento dela e das demais, que foram devidamente
depositadas
nos
autos,
acrescidas
dos
consectários
contratuais, reconhecendo, por isso, a extinção/liberação da
obrigação pelo pagamento.
Aponta, o banco-embargante, para a necessidade
de prequestionamento expresso dos dispositivos que entende
terem sido violados, com o fito de que possa alçar as esferas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087194-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31841 – São Paulo
3
superiores, indicando, a tanto, o art. 421/CC, que trata da
liberdade de contratar e da força obrigatória dos pactos; o
art. 485, VI/CPC, arguindo que a autora carece de interesse
processual para a presente ação; o art. 422/CC, asseverando
que
a
autora-embargada
utilizou-se
dos
créditos
disponibilizados e agora tenta se furtar de suas obrigações,
afirmando que “(...) importante frisar que caso a limitação
seja concedida e a dívida repactuada deve incidir sobre a
mesma juros de mora, pois na verdade o recorrido está
inadimplente e como o prazo foi dilatado a incidência de
juros nada mais é que medida lídima de justiça...”; “(...)
que não há danos de nenhuma espécie a serem reparados pelo
banco ora réu” e que “(...) é cediço que a realização de
qualquer procedimento bancário só é possível pessoalmente,
com a apresentação de documentos pessoais e dados bancários,
ou, pelos canais de atendimento, por meio de senhas numéricas
e alfabéticas, cartões, códigos de acesso, criptografias,
digitais, itoken e demais dados e documentos de segurança”.
(fls. 10) matérias estas que sequer ressoam com a questão
aqui debatida.
Prosseguiu discorrendo sobre o pacta sunt
servanda; sobre a responsabilidade civil e seus pressupostos,
asseverando inexistir culpa que lhe possa ser imputada por
ter agido em exercício regular de direito e afirmando “(...)
Neste diapasão, afasta-se totalmente o suposto dano moral
sofrido pela parte Recorrida indo de encontro com os artigos
186 e 927 do Código Civil”; “(...) Seguindo essa linha,
verifica-se que o Banco do Brasil exerceu livremente o
direito que estava obrigado a observar, ante a descoberta e
omissão por parte do Segurado de doença preexistente” (...)
(fls. 14) matérias estas que também são estranhas ao quanto
aqui discutido.
Ao final clamou pelo conhecimento e provimento
do presente, com atribuição de efeito modificativo ao aresto.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. O presente recurso sequer deveria ser
conhecido, na medida em que a maior parte das questões nele
ventiladas não ressoa com o caso dos autos e aquelas que,
enfim, ressoam restaram devida e expressamente analisadas no
acórdão recorrido.
Contudo, apenas que eventual direito de acesso
aos tribunais superiores não seja tolhido, conhece-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087194-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31841 – São Paulo
4
recurso para rejeitá-lo, como será demonstrado.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
Como
já
sinalizado,
as
poucas
questões
ventiladas pelo banco e que ressoam com o caso em testilha
(ausência de interesse processual, prevalência do pacta sunt
servanda e boa-fé contratual) já foram analisadas e
resolvidas no momento do julgamento do recurso de apelo,
bastando à aferição a simples leitura do aresto.
Confira-se:
“(...) Preliminarmente, afasta-se a arguição
de ausência de interesse processual por parte da
autora para a propositura da presente ação, na medida
em que, ante a recusa do banco no recebimento da
parcela de no 17/20, outra alternativa não lhe restou
que não fosse procurar e obter a tutela jurisdicional
liberatória.
Portanto,
a
ação
proposta
se
mostrou
necessária à resolução do conflito instalado, é
adequada ao fim pretendido, além de ser útil ao
pleito formulado.
Logo,
devidamente
comprovado
o
interesse
processual no caso”
(...)
“(...)É incontroversa a realização do acordo
entre as partes para pagamento de dívida oriunda de
cheque especial, bem como o pagamento por parte da
autora de dezesseis parcelas das vinte pactuadas,
oportunidade em que, no momento do pagamento da
parcela de número dezessete, por instalada a mora, o
banco recusou-se ao seu recebimento, assim como das
demais
parcelas
restantes,
pretendendo,
com
fundamento no contrato livremente pactuado entre as
partes, o recebimento do valor integral do débito.
Não se ignora que o contrato previa essa
possibilidade e que ele faz lei entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087194-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31841 – São Paulo
5
Contudo, a aplicação da teoria do adimplemento
substancial
se
mostra
imperativa
no
caso,
flexibilizando a máxima do pacta sunt servanda, sob
pena de se chancelar prejuízo desproporcional de uma
parte em detrimento da outra, violando a boa-fé
objetiva e a função social do contrato.
Esse o caminho que vem sendo trilhado pela
moderna doutrina e pela jurisprudência, que temperam
a possibilidade de resolução de um contrato, com ônus
extremo a uma das partes, em detrimento de sua
continuidade, ainda útil para a outra parte, ante o
adimplemento substancial das obrigações contratuais
assumidas por aquele que deve”
(...)
Nessa toada, se pode concluir que a teoria do
substancial
adimplemento
visa
impedir
o
uso
desiquilibrado do direito de resolução por parte do
credor, preterindo desfazimentos desnecessários em
prol da preservação da avença quase integralmente
cumprida, com vistas à realização dos princípios da
boa-fé e da função social do contrato, exatamente
como ocorre no caso, onde se teve a quitação integral
de dezesseis parcelas das vinte pactuadas (3/4),
instalando-se a mora a partir da parcela de número
dezessete e recusando-se o banco ao recebimento das
outras três, com o fito de receber a integralidade do
débito original, o que por certo, se não for
corrigido, acarretará chancelamento ao abuso de
direito.
(...)
Portanto, de se concluir que o inadimplemento
mínimo por parte da devedora impede que se admita a
resolução do contrato como remédio pelo credor, na
medida em que acarretará sacrifício desproporcional
comparativamente à sua manutenção.
E como a autora depositou nos autos os valores
relativos às parcelas remanescentes, acrescidas dos
consectários legais (fls. 98/100), não se prestando
as genéricas arguições feitas pelo banco a infirmar
sua legitimidade (art. 544, IV, parágrafo único,
CPC), de rigor que se reconheça o efeito
liberatório/extintivo acerca da obrigação travada
entre as partes (art. 546, CPC), pelo que fica
mantida a sentença em seus integrais termos. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087194-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31841 – São Paulo
6
Assim, inadmissível a utilização do recurso
integrativo no caso 'sub examinem' em que o se tem por
contrariado é a própria pretensão do recorrente.
O mais arguido, por não ressoar com a lide
proposta, não merece análise.
Insta mencionar, em arremate, que o julgador
não se obriga a citar os dispositivos normativos que tenham
orientado o convencimento que se formou, tendo-se por
suficiente que do fundamento jurídico por ele utilizado se
identifique
a
correspondente
fundamentação
legal,
como
incontestemente se tem na hipótese.
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator